Tribunal: TJDFT
Processo: 0709923-16.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. REVELIA. AUSENTES EFEITOS. REGRA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A TRANSFERÊNCIA. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar o réu à obrigação de fazer de transferir o veículo adquirido para o nome do autor, entregando-lhe o documento DUT e a ressarcir o dano material no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

2. Em síntese, a sentença fundamenta que o autor não tomou as cautelas mínimas ao adquirir o veículo, pois o CRLV sequer está em nome da empresa ré. Dessa forma, não cabe a exigência do cumprimento contratual pelo réu, já que a propriedade do veículo pertence a terceiro que não integra a lide.

3. Recurso próprio e tempestivo (ID 54426399). Custas e preparo recolhidos. Sem contrarrazões por parte do réu, apesar de ter sido intimado a apresentá-las por meio de assistência técnica, conforme art. 41, §2o da Lei n. 9.099/95 (ID. 54426404 c/c 54426405).

4. Nas suas razões recursais, a parte autora alega que devem ser reconhecidos os efeitos da revelia em desfavor da empresa ré, já que esta não apresentou contestação, de maneira que os pedidos devem ser julgados procedentes. Afirma que realizou contrato de compra e venda de um veículo com a ré e que ela não cumpriu com a obrigação de lhe entregar o DUT do carro.

5. Segundo o art. 20 da Lei n. 9.099/95, a revelia, nos Juizados Especiais, decorre do não comparecimento do réu à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento e, não, do não oferecimento de contestação, que pode, inclusive, ser feita oralmente. Portanto, não configurada a revelia no caso em questão, pois o recorrido compareceu à audiência de conciliação (ID 54426382). Ocorre que, ainda que se reconhecesse eventual revelia, seus efeitos podem encontrar óbice na convicção do juiz sobre o caso (parte final do art. 20 da Lei 9.099/95), sobretudo quando o autor não comprova o fato constitutivo do seu direito.

6. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).

7. Em relação ao contrato de compra e venda de veículo, a transferência do bem móvel se dá pela tradição (art. 1.226 do CC), que teria ocorrido em 23/08/2022, segundo o recorrente. Os documentos que demonstram essa transferência de propriedade são o DUT ou CRLV (documento oficial) e a procuração, este último, documento alternativo, que vem sendo utilizado usualmente no mercado, devendo, portanto, ser reconhecido como prova idônea de propriedade e responsabilidade.

8. Consta da narrativa da petição inicial que as partes celebraram acordo de compra e venda de veículo, mas o alienante não realizou a entrega do DUT (Documento Único de Transferência), que é o comprovante de troca de propriedade de veículo.

9. Junto à inicial, o recorrente apresentou mensagens de texto por meio de aplicativo WhatsApp, cujo conteúdo seria conversa com o representante da empresa ré acerca do negócio jurídico e o comprovante do pagamento (R$ 36.000,00), o CRLV do veículo, dentre outros. Contudo, não demonstrou que o recorrido detinha a condição de procurador com poderes para transferência do carro, o que impede a determinação da obrigação de fazer contra ele, já que o veículo encontra-se em nome de terceiro que não integra a lide (CRLV, ID.54426361).

10. Neste ponto, faz-se necessário esclarecer que entabulando as partes avença para compra e venda do veículo, é responsabilidade do vendedor (proprietário do veículo ou aquele que o represente) realizar a entrega de toda a documentação necessária para se fazer a transferência (o que incluiu o DUT) e ao comprador caberia realizar a transferência do automóvel no prazo de 30 dias, conforme preconiza o artigo 123, §1o do CTB.

11. Diante do exposto, tendo em vista que o CRLV está em nome de terceiro que não integra a lide, correta a sentença de improcedência.

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida nos por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas, com base no art. 55 da Lei n. 9.099/1995. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.